Tribunal: STF
Processo: HC 180837
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO –  HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, no processo nº 1008872-80.2019.8.26.0564, acolhendo pedido do Ministério Público, determinou busca e apreensão de aparelhos eletrônicos, em especial notebooks, tablets e pen drives, na residência do paciente e de outras pessoas. Destacou o teor de interceptações telefônicas, a revelarem a existência de organização criminosa complexa, voltada ao cometimento dos crimes versados nos artigos 316 (concussão) e 317 (corrupção passiva) do Código Penal, ante a contratação fraudulenta de parceria público-privada de tratamento de lixo em São Bernardo do Campo/SP. 
    Realçou diálogos entre Sérgio de Sousa Lima, então diretor de licenciamento, e o empresário André Poletti, a demonstrarem o envolvimento do paciente, Vice-Prefeito e Secretário de Serviços Urbanos do Município. Concluiu revelado o recebimento de propina, no valor de R$ 150 mil mensais, visando influenciar na revogação do contrato de parceria, com o consórcio SBC Valorização de Resíduos, vigente à época. Ressaltou suspensas, a mando do paciente, por 180 dias, atividades de poda e substituição de árvores, limpeza de boca de lobo, serviços de zeladoria, roçagem e pintura de guias, que eram implementadas pelo consórcio. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 119.225/SP.
    A impetrante sustenta a nulidade do ato que resultou na busca e apreensão, dizendo-o genérico. Frisa haver menção ao nome do paciente, em conversas interceptadas, sem sinalização da participação na prática criminosa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca seja declarada a nulidade da decisão por meio da qual determinada a busca e apreensão, com o desentranhamento do material obtido. 
    2. A suspensão de processo-crime é exceção. Surge indispensável nulidade manifesta. O Juízo, reportando-se a dados obtidos mediante interceptações telefônicas, no que constatada a existência de organização criminosa, direcionada à prática dos crimes de concussão e corrupção passiva, deferiu a busca e apreensão, assentando o envolvimento do paciente. Atendeu-se ao versado no artigo 240 do Código de Processo Penal, no que demonstrada a indispensabilidade da medida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator